Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727735-20.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA PAPINI DE S MOREIRA, MARIA CRISTINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA APELADO: LOURDES REGINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA, MARIA HELENA PAPINI DE SOUZA MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LOURDES REGINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico terem sido os autos remetidos a esta instância recursal sem que a Curadoria Especial tenha sido intimada para apresentar, em nome da interditanda, contrarrazões à apelação. Com efeito, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, faculto à Curadoria Especial oportunidade para, requerendo, no prazo total de 15 dias úteis, apresentar contrarrazões à apelação, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Oferecidas as contrarrazões, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, com fundamento no art. 752, § 1o, do CPC. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora